Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716069-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI FINGER JUNIOR AGRAVADO: CALS - CLINICA DE ANESTESIA DO LAGO SUL LTDA, RAONY VAZ HUNGRIA, RICARDO AUGUSTO BARROS LEITE, MIRCIO ANTONIO ALVES FILHO, LUIS EDUARDO PESSOA DE SOUSA, FLAVIO ANDRADE BASTOS, MONIKE CARAN CRUZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUDI FINGER JUNIOR em face da Decisão de ID 46284706 que não concedeu a tutela urgência recursal nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.F.J. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0715296-46.2023.8.07.0001, indeferiu seu pedido da tutela provisória para ser imediatamente reincluído nas escalas de trabalho da empresa requerida. O agravante sustenta, em síntese, que o ato de sua exclusão da sociedade é nulo pois, à época, não havia qualquer previsão de exclusão extrajudicial de sócio, destacando que a única cláusula que dispunha sobre a dissolução parcial da sociedade era relativa ao falecimento ou interdição de um dos sócios. Afirma que as razões que motivaram sua exclusão do quadro societário são irrelevantes na medida que inexistia, no contrato social, a previsão para o ato, o que basta para que se reconheça sua nulidade. Ressalta que apesar de o artigo 1.085 do Código Civil prever a possibilidade de exclusão de sócio por justa causa, há a necessidade de sua previsão no contrato social, o que não ocorria na época em que o agravante fora excluído. Entende que em razão da patente nulidade do ato, necessária a antecipação da tutela para que se minimizem os danos causados ao agravante, devendo ser imediatamente reintegrado nas escalas de serviço da empresa. Tece demais considerações e colaciona jurisprudência em abono à tese que defende. Em razão destes fundamentos requer a concessão da antecipação da tutela para que seja considerado sem efeito o ato de sua exclusão do quadro societário, com a determinação de sua reinclusão nas escalas de trabalho da empresa. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não se verifica a presença desses requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 46191991: Acolho a emenda de ID 155532385. Retifique-se o valor dado à causa. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de demanda na qual a parte autora, em sede de tutela de urgência e em atenção ao princípio do duty to mitigate the loss, pede a sua reinclusão imediata nas escalas de trabalho da empresa requerida, eis que não há qualquer impedimento legal, profissional ou pessoal para que permaneça afastado. O autor alega que sua exclusão da sociedade, em reunião ocorrida em 5 de julho de 2021, é nula ante a inexistência de previsão de exclusão extrajudicial de sócio no contrato social. Afirma que, nos termos do artigo 1085 do Código Civil, a exclusão extrajudicial de um sócio de sociedade limitada só poderia ocorrer se houvesse previsão no contrato social da exclusão por justa causa e se o sócio estivesse colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude da prática de atos de inegável gravidade. No mérito, além da declaração de nulidade da 4a alteração do contrato social, pleiteia também a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes consistentes no montante que deixou de auferir não apenas após a sua exclusão indevida, mas também em relação ao período em que ficou “na geladeira” (maio de 2019 a junho de 2021). Em relação a esse último período, em virtude da prescrição, os lucros cessantes devem se referir ao período de março de 2020 a julho de 2021, no valor total de R$ 1.153.545,57. No que se refere ao período posterior à sua exclusão, afirma que os lucros cessantes, até a data da propositura da ação, remontam a quantia de R$ 1.357.112,40, quantia a qual deverão ser somados os valores que se vencerem até a data da sua reinclusão. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não permitem chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor alega que os supostos atos graves a ele atribuídos foram isolados, referem-se à sua vida privada e tiveram uma curta duração. A exclusão do autor teve fundamento no artigo 25 do Estatuto Social, segundo o qual "é considerado desaparecido o sócio que tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. O sócio que permanecer desaparecido por mais de 30 dias poderá ser excluído da clínica, decidido em votação pela maioria absoluta dos sócios" e no art. 26, que autoriza a exclusão permante do sócio e o consequente desligamento da clínica por motivo de desaparecimento. Assim, conclui-se que as razões que motivaram a exclusão do requerente dos quadros sociais demandam maior dilação probatória, o que impede sua reinclusão na escala de trabalho em sede de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Os artigos 1.030 e 1.085do Código Civil dispõem: Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Sobre o tema, ensina André Luiz Santa Cruz Ramos: Nas sociedades contratuais, conforme já estudamos, é imprescindível, para a manutenção do vínculo societário, a existência da chamada affectio societatis. Ausente esta, não há outro caminho a não ser a dissolução da sociedade. Ocorre que, muitas vezes, a ausência de affectio societatis pode estar restrita a determinado sócio, podendo a sociedade, portanto, continuar a existir sem ele. É mais salutar, nesses casos, excluir um sócio com quem os demais não querem mais manter relação social do que acabar com a própria relação societária. Essa é a solução mais condizente com o princípio da preservação da empresa, tão caro à doutrina contemporânea do direito empresarial. (Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pg. 369). Também leciona Fábio Ulhoa Coelho: O sócio da limitada que não cumpre suas obrigações (perante os demais ou a sociedade) pode ser expulso. Trata-se da expulsão – ou exclusão – de uma forma de desfazimento de vínculos societários exclusiva das sociedades contratuais. A rigor, está-se diante de ato jurídico muito comum, que é a rescisão do contrato, por culpa de uma das partes. Como qualquer outro contratante, o sócio da limitada que descumpre as obrigações contratadas dá ensejo à rescisão do contrato. (...) nesse contexto, entendida como rescisão de relação contratual, por culpa do contratante, são especificidades da expulsão: a) o contrato social se rescinde em relação a uma das partes, mas não são afetados os outros vínculos plurilaterais dele decorrentes; b) o sócio expulso tem direito, conforme a causa da expulsão, à restituição das suas entradas, ou ao reembolso da participação societária; c) a rescisão pode ser extrajudicial em duas hipóteses. (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2: Direito de empresa. 19a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pg. 447 a 450) Da leitura dos artigos e doutrina transcritos, percebe-se a intenção do legislador na prevalência da preservação da sociedade, ainda que para tanto seja necessária a exclusão de um sócio, mesmo contra sua vontade. No caso dos autos, o que se verifica é que, para além da quebra da affectio societattis, no ato de exclusão do agravante foram invocados o artigo 25 e 26 do Estatuto Social da empresa, ID 46191985, que previa: Art. 25o - É considerado desaparecido o sócio que tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. O sócio que permanecer desaparecido por mais de 30 dias poderá ser excluído da clínica, decidido em votação pela maioria absoluta dos sócios. Art. 26o A exclusão permanente do sócio e o consequente desligamento da clínica decorrem dos seguintes motivos: I – Exclusão a bem da disciplina II – a pedido do interessado III – falecimento IV – do desaparecimento V – da invalidez VI – inabilidade técnica V – limite de idade de 75 anos §1o - O desligamento do sócio será processado após decidido e votado em reunião, com a maioria dos votos dos sócios §2o - Nos itens II, III, IV, V, VII a exclusão é compulsória não existindo necessidade de votação para o desligamento. (destacou-se) O que se conclui, portanto, é que em alguns casos, como o desaparecimento e a falta de disciplina, o estatuto previa e permitia a exclusão compulsória do sócio. Da análise da degravação da reunião realizada entre os sócios da empresa, ID 46191990, e da ata de ID 46191985, é possível concluir que a deliberação de sua exclusão, à unanimidade, se deu razão das condutas previstas nos incisos I e IV do estatuto social, o que autoriza a exclusão compulsória do sócio. Assim, verifica-se que a documentação juntada pelo autor, ora agravante, não é suficiente para entender pela ilegalidade do ato, sendo necessário, portanto, que haja a dilação probatória com análise dos argumentos e provas apresentas por ambas as partes, o que inviabiliza a antecipação da tutela. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES APLICADAS À EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar a suspensão das sanções impostas à empresa agravante em processo administrativo. 2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a instauração do contraditório, a fim de que sejam melhor esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1653826, 07112609520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS DA AGRAVADA. PROIBIÇÃO DE CONSTRIÇÕES. LIBERAÇÃO DE VALORES. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se a pretensão da recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, o indeferimento dos pedidos de concessão de tutela de urgência deve ser mantido. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649158, 07147060920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, especialmente a dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam a definição do valor pago, o percentual de conclusão da obra e a responsabilidade pelo descumprimento do ajuste. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1649573, 07018499120228079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. À Secretaria para retirar a anotação de sigilo nestes autos, visto não haver motivo aparente para tal restrição. Opostos Embargos de Declaração de ID 46598866 alegando contradição na decisão embargada. Aponta que a decisão menciona os art. 1.030 e art. 1.085 do Código Civil para fundamentar a não concessão da tutela de urgência. Ocorre que, tais artigos dispõe sobre hipóteses distintas de exclusão do sócio, sendo uma judicial e outra extrajudicial. Aduz que a exclusão extrajudicial necessita previsão no contrato social da sociedade limitada, e que esse contrato não se confunde com “estatuto social”, pois aquele é o qual regula as disposições sociais. Tece outras considerações e junta jurisprudência em abono à sua tese. Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e conceder a tutela de urgência pleiteada para que anule a sua exclusão social e restitua a sua condição de sócio. Ausentes contrarrazões, eis que a decisão é em sede liminar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalto, inicialmente, que nos termos do art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que embargos opostos em face de decisão será decidido monocraticamente. Passo à análise do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios que podem ser alegados pelas partes, conforme previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. O inconformismo do embargante prospera parcialmente, pois há contradição entre a fundamentação da decisão judicial e os dispositivos legais mencionados, sendo claro que a decisão se baseou em premissa equivocada. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser cabível os Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). (...) 4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1076, STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Se o aresto inicialmente prolatado já havia registrado a existência de demanda convencional, não prospera a alegação de omissão quanto a este ponto. 3. Constatada a existência de erro material, configurado pela adoção de premissa fática equivocada, devem ser acolhidos os embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos. (...) 4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. (Acórdão 1655819, 07034620520178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA. CONSTATADA. FALTA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. EMBARGOS PROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Conformo precedentes, admite-se,de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, que consiste no equívoco formal de determinada premissa fática dos autos que modificaria a decisão. (...) 4. Embargos de declaração providos. (Acórdão 1647072, 07106682520218070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reanaliso, assim, o pedido de tutela de urgência. A parte agravante sustenta que sua exclusão da sociedade foi feita indevida, sendo o ato nulo, já que não observou os requisitos legais para tanto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;(destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não se verifica a presença desses requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 46191991: Acolho a emenda de ID155532385. Retifique-se o valor dado à causa. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de demanda na qual a parte autora, em sede de tutela de urgência e em atenção ao princípio do duty to mitigate the loss, pede a sua reinclusão imediata nas escalas de trabalho da empresa requerida, eis que não há qualquer impedimento legal, profissional ou pessoal para que permaneça afastado. O autor alega que sua exclusão da sociedade, em reunião ocorrida em 5 de julho de 2021, é nula ante a inexistência de previsão de exclusão extrajudicial de sócio no contrato social. Afirma que, nos termos do artigo 1085 do Código Civil, a exclusão extrajudicial de um sócio de sociedade limitada só poderia ocorrer se houvesse previsão no contrato social da exclusão por justa causa e se o sócio estivesse colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude da prática de atos de inegável gravidade. No mérito, além da declaração de nulidade da 4a alteração do contrato social, pleiteia também a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes consistentes no montante que deixou de auferir não apenas após a sua exclusão indevida, mas também em relação ao período em que ficou “na geladeira” (maio de 2019 a junho de 2021). Em relação a esse último período, em virtude da prescrição, os lucros cessantes devem se referir ao período de março de 2020 a julho de 2021, no valor total de R$ 1.153.545,57. No que se refere ao período posterior à sua exclusão, afirma que os lucros cessantes, até a data da propositura da ação, remontam a quantia de R$ 1.357.112,40, quantia a qual deverão ser somados os valores que se vencerem até a data da sua reinclusão. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não permitem chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor alega que os supostos atos graves a ele atribuídos foram isolados, referem-se à sua vida privada e tiveram uma curta duração. A exclusão do autor teve fundamento no artigo 25 do Estatuto Social, segundo o qual "é considerado desaparecido o sócio que tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. O sócio que permanecer desaparecido por mais de 30 dias poderá ser excluído da clínica, decidido em votação pela maioria absoluta dos sócios" e no art. 26, que autoriza a exclusão permante do sócio e o consequente desligamento da clínica por motivo de desaparecimento. Assim, conclui-se que as razões que motivaram a exclusão do requerente dos quadros sociais demandam maior dilação probatória, o que impede sua reinclusão na escala de trabalho em sede de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intimem-se. O Código Civil estabelece a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio no art. 1.085 do Código Civil. Vejamos: Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. (destaquei) Depreende-se da redação do dispositivo em questão a necessidade da previsão da justa causa no contrato social para haver a exclusão extrajudicial por deliberação da maioria dos sócios. Nesse sentido, também os ensinamentos de Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro: 1.11.2. Exclusão extrajudicial do sócio minoritário Recepcionando posicionamento pretoriano cada vez mais frequente, o legislador regulamenta a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio minoritário no caso específico da sociedade limitada (CC, art. 1.085, caput). Sempre que o contrato social venha a prever a exclusão de sócio por justa causa, caberá à maioria deles, à vista da existência de justa causa, excluí-lo dos quadros sociais. Veja-se que, para a exclusão, é necessário que tenha efetivamente ocorrido a justa causa, compreendida como tal os atos graves praticados por sócios que ponham em risco a continuidade da empresa. Além disso, ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a exclusão administrativa somente poderá ocorrer mediante a realização de assembleia ou reunião de sócios especialmente convocada para esse fim, ocasião em que se dará oportunidade ao acusado de se defender da imputação de falta grave (CC, art. 1.085, parágrafo único). Registre-se que, se não houver previsão contratual, não restará alternativa aos sócios senão pleitear a exclusão do sócio desajustado através da via judicial, em obediência ao estabelecido no art. 1.030 do CC. (BERTOLDI, Marcelo M./ RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial - Ed. 2022. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2022 RB-12.21. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/99366703/v12/page/RB-12.21. Acesso em: 12 mai. 2023) (destaquei) No mesmo sentido, os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho: Na sociedade limitada, a exclusão de sócio minoritário pode-se operar por simples alteração contratual levada a registro na Junta Comercial, devendo o sócio excluído socorrer-se do Poder Judiciário para provar eventual inocorrência de causa de exclusão. A exclusão do sócio minoritário por simples alteração contratual somente é cabível se o contrato de sociedade a permitir (CC, art. 1.085). Caso o contrato social não permita a expulsão do sócio minoritário, esta deverá necessariamente ser feita por via judicial. (COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial [livro eletrônico]: direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. -- 6. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RB-12.2. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111083496/v33/page/RB-12.2. Acesso em: 12 mai. 2023.) (destaquei) E a necessidade de previsão contratual para exclusão extrajudicial já foi reconhecida por esse Eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO DA SOCIEDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTAGEM PRAZO CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 1.085 DO CC. ALEGAÇÕES NOVAS. I - A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo i. Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II - O réu pode oferecer contestação no prazo de 15 dias contados da data da audiência de conciliação. Os prazos são contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (CPC, art. 335, inc. I e 224 do CPC). III - A exclusão extrajudicial da sociedade possui como requisitos disciplinados no art. 1.085 do CC: 1) previsão no contrato social de possibilidade de exclusão por justa causa; 2) deliberação de maioria dos sócios, que representem mais de metade do capital social; 3) prática, pelo excluído, de ato que coloque em risco a sociedade; 4) prévia ciência do excluído para que possa comparecer e exercitar o direito de defesa. IV - É regular a exclusão de sócio que observa os requisitos previstos em lei. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1346698, 07000588420198070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTA CAUSA. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. OCORRÊNCIA DE ATO GRAVE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A exclusão de sócio encontra-se positivada nos artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil, podendo ocorrer, respectivamente, de forma judicial ou extrajudicial. 3. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra". 4. A exclusão extrajudicial de sócio deve atender aos seguintes requisitos: a) previsão no contrato social acerca da exclusão extrajudicial de sócio; b) ato de inegável gravidade praticado por sócio que coloque em risco a continuidade da empresa; c) assembleia realizada especificamente para deliberar acerca da exclusão de sócio; d) comunicação do sócio que se pretende excluir acerca da assembleia, a fim de possibilitar sua participação e o exercício do direito de defesa; e) deliberação sobre a exclusão ocorra mediante alteração no contrato social, pela maioria dos sócios, representada por mais da metade do capital social. 5. Restando demonstrada a ocorrência de todos os requisitos, bem como não tendo o autor desconstituído os elementos de prova da ocorrência de ato de inegável gravidade, inexiste irregularidade no procedimento de exclusão extrajudicial de sócio. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1229278, 07284177520188070015, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No presente caso, ao compulsar os termos do Contrato Social de ID 46191985, fls. 65/76, e ID 46191989, fls. 1/10, percebe-se a ausência de qualquer cláusula que justifique a exclusão extrajudicial das partes. Não sem razão, a exclusão do embargante foi baseada em dispositivo do Estatuto Social, art. 26, IV e §2°, e não no contrato social. Ocorre que o contrato social é o documento apto a regular as relações entre os sócios, e não o estatuto social, e naquele é que deveria ser prevista cláusula de exclusão extrajudicial decorrente de justa causa. Colaciono esclarecimento sobre a diferença entre o contrato e estatuto social: O contrato social é um documento que oficializa a criação de um negócio societário, ou seja, celebrado por duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas. Constitui uma sociedade simples, sociedade limitada, sociedade em comandita simples e sociedade em nome coletivo, sendo que ela deve possuir finalidade lucrativa e seus sócios necessitam de ser qualificados e conhecidos. (...) O Estatuto Social é um pré-requisito legal para o registro civil das associações (entidades sem fins lucrativos), sociedade anônima, sociedade em comandita por ações e sociedade cooperativa. Esse documento é essencial para que a associação exista de fato e é diferente do contrato social uma vez que este não se refere à constituição de pessoas jurídicas com fins lucrativos e não anônimas. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/contrato-social-ou-estatuto-social-entenda-a-diferenca/1293076770, acessado em 15/5/2023, às 15:28h) Assim, aos sócios excluírem o embargante por justa causa sem previsão contratual, terminaram por descumprir o próprio contrato social e a previsão do art. 1.085 do Código Civil, incorrendo em ato ilícito. Dessa forma, tem-se que a alteração contratual de ID 46191989, fls. 1/10, foi ilícita, por descumprimento do contrato e do art. 1.085 do Código Civil, razão que deve ser tida como nula, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil. Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – Autora, sócia majoritária, que pretende compelir a JUCESP a arquivar o "Instrumento Particular de Alteração Contratual", por meio do qual houve a exclusão do sócio minoritário – Sociedade composta por apenas dois sócios – Aplicação do procedimento simplificado para exclusão de sócio previsto no parágrafo único do artigo 1.085 do Código Civil que não afasta a necessidade de preenchimento dos demais requisitos previstos no caput – Ausência de previsão no contrato social a respeito da possibilidade de exclusão de sócio minoritário por justa causa e da comprovação da falta grave cometida pelo sóci – Impossibilidade de exclusão extrajudicial do sócio minoritário na hipótese dos autos – JUCESP que agiu no âmbito de sua competência e não praticou ato ilegal – Controle da formalidade dos atos societários - Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10445856320208260053 SP 1044585-63.2020.8.26.0053, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2022) APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO POR JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 1.085, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 1.085 do Código Civil de 2002 a exclusão de sócio dos quadros da sociedade por deliberação de seus pares pressupõe que haja previsão no contrato social da empresa acerca da exclusão por justa causa - Não havendo previsão no contrato social da empresa acerca da exclusão por justa causa, mostra-se irregular a exclusão do sócio minoritário dos quadros da sociedade, restando inviável, por consequente, a alteração do contrato social da empresa - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000190017905001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2019) Afere-se que a probabilidade do direito decorre da exclusão extrajudicial da embargante sem previsão no contrato social da Cals - Clínica de Anestesia do Lago Sul LTDA, em descumprimento do art. 1.085 do Código Civil. A reversibilidade dos efeitos da decisão é aferível pela simples possibilidade de nova exclusão do embargante posteriormente, quando do julgamento do mérito da questão. Contudo, em que pese a probabilidade do direito, não está presente o perigo do dano, eis que a exclusão do embargante ocorreu em 12 de julho de 2021, quando cessou o seu direito à distribuição de dividendos da sociedade limitada, mas só veio ajuizar a ação anulatória na data de 10 de abril de 2023. Ou seja, demandou a anulação 1 (um) ano e 8 (oito) meses após a realização da reunião que deliberou por sua exclusão, em evidência da ausência de qualquer elemento apto a sugerir a perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa maneira, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal vindicada, conforme disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a contradição alegada, mantendo-se indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Brasília, DF, 15 de maio de 2023 16:00:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador